Tribunal: TJDFT
Processo: 0708137-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS E VALORES. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE.

1. As consultas realizadas pelos sistemas de pesquisas de bens e valores (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDFT) são meios que o credor pode utilizar para encontrar bens de propriedade do devedor. A utilização dessas ferramentas não encontra limitação legal de tempo entre as pesquisas, nem depende do esgotamento prévio de outras diligências para a localização de bens, mas deve se pautar no princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

2. No caso em análise, foi transcorrido período razoável de 2 anos da última pesquisa, por isso, é razoável a autorização para nova consulta de bens e valores.

3. Recurso conhecido e provido.